Tribunal: TJSP
Processo: 1028959-79.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028959-79.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPR LTDA e TRISUL S/A, é
embargado CLAUBER CLARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028959-79.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 5566 2/3
Embargos de declaração no 1028959-79.2015.8.26.0602/50000
Embargantes: Vossoroca Empreendimentos Imobiliários SPR Ltda. e outra
Embargado: Clauber Claro
Juiz: Márcio Ferraz Nunes
Comarca: Sorocaba 3a Vara Cível
Voto no 5566
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Prequestionamento que
dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vossoroca Empreendimentos Imobiliários SPR Ltda. e Trisul S/A contra o V.
Acórdão de fls. 373/380, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso por elas interposto. Entendem as embargantes haver contradição no
julgado, que precisa ser aclarada, inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Deveras, a tese fixada em sede de julgamento de
recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça prevê a impossibilidade
de cumulação da indenização por lucros cessantes e da cláusula penal quando
esta for prevista em valor equivalente ao locativo, hipótese diversa da dos
autos.
Ademais, a contradição que autoriza o manejo do
presente recurso é aquela interna da decisão e não a contradição resultante
do confronto do julgado com artigos de lei, doutrina ou jurisprudência.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028959-79.2015.8.26.0602/50000 - Sorocaba - VOTO No 5566 3/3
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa das
embargantes de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte
que entendem desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso.
Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se
confunde com reexame.
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha
sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa
da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja
individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no
396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora